Tribunal: STF
Processo: Pet 2397
Classe: Pet
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-08
Data de publicação: 2005-03-08

Ementa:
EMENTA: CAUTELAR. Petição tendente a emprestar efeito suspensivo a
recurso extraordinário. Não conhecimento deste. Extinção conseqüente
 daquela na mesma data. Falta de interesse superveniente. Publicação
 da decisão de não conhecimento do extraordinário em data posterior.
 Irrelevância. Agravo regimental não provido. Não conhecido recurso
extraordinário, na mesma data pode extinto pedido cautelar que
tendia a dar-lhe efeito suspensivo, sendo irrelevante que a decisão
de não conhecimento daquele tenha sido publicada em data posterior à
 da que extinguiu esse